Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS REQUERIDO: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS objetivando o recebimento de honorários advocatícios. Decisão de ID 62605878 deferiu o pedido da parte exequente de penhora de bem imóvel em nome da parte executada e decisão de ID 68020261 rejeitou a impugnação à penhora. Petição de ID 68912378 informando a averbação da penhora na matrícula do imóvel. É o relatório. DECIDO. Necessário intimar o cônjuge da executada e coproprietário do imóvel sobre a penhora, para evitar eventual alegação de cerceamento de defesa. Assim, à Secretária para incluir Elizeu Francisco dos Santos, CPF 151.912.651-49 no sistema, como terceiro interessado. Deverá, também, intimá-lo pessoalmente no mesmo endereço da parte executada, dando-lhe ciência da penhora determinada na decisão de ID 62605878. Transcorrido 15 (quinze) dias úteis da intimação, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2025 17:06:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador